Tribunal: STF
Processo: MI 3058
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
          Enedir da Rocha, servidora pública estadual, apontou omissão legislativa, imputada ao Presidente da República, a tornar inviável o exercício do direito previsto no artigo 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal.
          Vossa Excelência, em 8 de março de 2018, reconsiderando pronunciamento formalizado no dia 14 de novembro de 2012, deferiu parcialmente a injunção, para assentar a possibilidade de a impetrante ter analisado o pedido da aposentadoria versada no artigo 40, § 4º, da Carta da República, observado o regime da Lei Complementar nº 51/1985, e declarou o prejuízo de embargos de declaração interpostos em face da decisão anterior.
          O Estado do Rio Grande do Sul e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS interpuseram agravo interno. Ressaltam a perda de objeto, uma vez ocorrida a jubilação da interessada, com proventos integrais, em 27 de julho de 2011, com base no artigo 40, § 1º, inciso I, da Lei Maior. Segundo afirmam, a impetrante ocupava cargo de auxiliar de enfermagem, e não de agente penitenciário. Realçam que o desempenho das atividades em estabelecimento prisional não altera o quadro. Noticiam a edição da Lei Complementar estadual nº 14.640/2014, mediante a qual alterada a de nº 13.259/2009, cujo artigo 26-A passou a versar a aposentadoria especial de agentes penitenciários do Rio Grande do Sul. Asseveram inaplicável ao caso o disposto na Lei Complementar nº 51/1985, própria das carreiras policiais. Frisam não haver risco inerente à atividade profissional. Buscam a reconsideração e, sucessivamente, a reforma do pronunciamento agravado.
    Não foi apresentada contraminuta.
    2. A impetrante, no curso do processo, passou à inatividade, alcançando a aposentadoria versada no artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Tem-se a perda superveniente do interesse-utilidade em obter, por esta via, o reconhecimento de situação jurídica consolidada.
    O direito à aposentação foi exercido, apesar da ausência da norma regulamentadora a que alude o artigo 40, § 4º, da Lei das leis. O Supremo, nos recursos extraordinários nº 381.367, 827.833 e 661.256 – Tema nº 503 do repertório de repercussão geral –, assentou inexistir, no ordenamento jurídico, preceito autorizando o cancelamento de jubilação para o alcance de outra.
    Eventual pretensão de satisfação dos efeitos financeiros decorrentes da possibilidade de aposentadoria em data anterior deve ser veiculada perante o órgão jurisdicional competente mediante o instrumento processual adequado.
    3. Declaro o prejuízo da impetração.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator